Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-69.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000466-69.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ILCA CONCEICAO BRITO

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO JOSE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. AUTUAÇÃO DE PARTICULAR NÃO DELEGATÁRIO DO SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO IRREGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela AGERBA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de auto de infração (M61-000033), tornando definitiva a liminar e anulando a autuação por suposto transporte irregular de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 é aplicável a particulares não concessionários ou permissionários do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, bem como se a autuação foi devidamente fundamentada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A AGERBA possui competência para fiscalizar a prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, aplicando sanções quando verificadas infrações perpetradas por aqueles que detêm delegação para explorar tal serviço público.

O art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 versa acerca de infração caracterizada pelo exercício irregular do serviço de transporte rodoviário intermunicipal por parte dos concessionários e permissionários do serviço, que o prestem para além dos limites da delegação, em linhas não abrangidas pelo objeto da concessão ou permissão.

A expressão "prestação do serviço em linhas não abrangidas pelo objeto da concessão ou permissão" pressupõe, logicamente, a existência prévia de uma concessão ou permissão outorgada pelo Poder Público. Não se pode cogitar de extrapolação dos limites de uma delegação inexistente.

Não sendo a parte autora concessionária ou permissionária do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, não se encontra inserida no âmbito de incidência da norma contida no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009. Precedentes do TJBA.

O contrato de locação de veículo com a Secretaria Municipal de Saúde de Uruçuca/BA, acostado aos autos e não impugnado pela recorrente, corrobora a versão de que o veículo estava sendo utilizado para prestação de serviços ao Poder Público Municipal, e não na exploração irregular de transporte intermunicipal de passageiros.

Não há nos autos comprovação de que a parte autora prestava serviços de transporte intermunicipal mediante cobrança de passagens, nem demonstração de habitualidade, onerosidade, itinerários e horários preestabelecidos ou qualquer elemento caracterizador da exploração econômica irregular da atividade.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa (
juris tantum
), cedendo diante da prova em contrário, e não dispensa a Administração de motivar adequadamente seus atos, especialmente quando implicam severas restrições a direitos individuais.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade em R$ 2.000,00, considerando a natureza declaratória da ação e o valor atribuído à causa (R$ 4.703,80), que tornaria irrisória a aplicação do percentual do art. 85, §2º, do CPC. Majoração em R$ 500,00 nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "O art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, que trata de infração por prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em linhas não abrangidas pelo objeto da concessão ou permissão, é de aplicação restrita aos concessionários e permissionários do serviço que excedem os limites de suas delegações, não se aplicando a particulares que não detêm qualquer delegação do Poder Público para exploração de tal atividade".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; Lei Estadual BA nº 7.314/1998, art. 1º; Lei Estadual BA nº 11.378/2009, arts. 2º, 3º e 40; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 80037094320208050113, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJBA, Apelação 80029539720218050113, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 09.02.2023; TJBA, Apelação 05019306920198050113, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Quinta Câmara Cível, j. 11.04.2022; TJBA, Apelação 80001271820218050269, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 07.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000466-69.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada ILCA CONCEICAO BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator